Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Embora a narrativa dos autos seja de que a agravante foi vítima de fraude, a dinâmica dos fatos está em apuração, na qual as provas constantes não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial.
2. Deve-se aguardar a dilação probatória, uma vez permanecer duvidosa a existência de erro cometido pela empresa agravada.
3. Recurso não provido.